Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714093-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES DEZAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia a agravante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. A fim de comprovar o alegado, a agravante apresentou extratos de conta corrente (IDs 25559675 e 25559676) e Histórico de Créditos do INSS referente ao benefício de aposentadoria que aufere no valor líquido mensal de R$ 5.461,90 (ID 25559677). Ocorre que, da análise da documentação aludida, não é possível inferir que a agravante merece ser agraciada com aludida benesse. Assim, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da recorrente, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá juntar, além da declaração de hipossuficiência, a declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício; demonstrativos de gastos realizados com cartão de crédito, referentes aos últimos três meses; comprovantes de despesas com necessidades básicas, ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora